Tribunal: CARF
Processo: 10073.720770/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FALTA DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA EM NORMA PREVISORA DA INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra nulidade do Auto de Infração por falta de motivação para a prática do ato, quando se verifica que a conduta levada a efeito pelo sujeito passivo subsome-se à hipótese legal, que descreve a infração.
REVISÃO ADUANEIRA.
A revisão aduaneira pode ser realizada individualmente, assim considerada a importação de per si, ou no conjunto de declarações de importação de um mesmo sujeito passivo, durante o lapso temporal de 5 (cinco) anos contados da data do registro da DI, sendo cabível o procedimento independentemente do canal por via do qual tenha se dado o desembaraço aduaneiro.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista na legislação aduaneira a princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo legal, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que extrapola a competência do Colegiado, encontrando-se vedado pela Súmula no 2 do CARF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. NATUREZA.
Em regra, as decisões judiciais e administrativas não possuem natureza de normas complementares, como são aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional-CTN, motivo pelo qual devem ser analisadas dentro do contexto do caso concreto em que proferidas e não submetem decisões futuras do CARF.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. CARF. INCOMPETÊNCIA.
Refoge ao CARF, nos termos do seu Regimento, competência para análise de requerimento de relevação de penalidade.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
O requerimento de sustentação oral deve ser elaborado em observância ao que dispõe o art. 61-A, § 2o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), não sendo o Recurso Voluntário, nos termos regimentais, o veículo adequado para a apresentação daquele.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720770/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.114 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
FALTA
DE
ENQUADRAMENTO DA CONDUTA EM NORMA PREVISORA DA
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra nulidade do Auto de Infração por falta de motivação para a
prática do ato, quando se verifica que a conduta levada a efeito pelo sujeito
passivo subsome-se à hipótese legal, que descreve a infração.
REVISÃO ADUANEIRA.
A revisão aduaneira pode ser realizada individualmente, assim considerada a
importação de per si, ou no conjunto de declarações de importação de um
mesmo sujeito passivo, durante o lapso temporal de 5 (cinco) anos contados da
data do registro da DI, sendo cabível o procedimento independentemente do
canal por via do qual tenha se dado o desembaraço aduaneiro.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER
OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista na
legislação aduaneira a princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo
legal, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade
da norma que estabelece a mencionada sanção, o que extrapola a competência
do Colegiado, encontrando-se vedado pela Súmula no 2 do CARF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. NATUREZA.
Em regra, as decisões judiciais e administrativas não possuem natureza de
normas complementares, como são aquelas previstas no art. 100 do Código
Tributário Nacional-CTN, motivo pelo qual devem ser analisadas dentro do
contexto do caso concreto em que proferidas e não submetem decisões futuras
do CARF.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. CARF. INCOMPETÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720770/2011-33
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720770/2011-33

Refoge ao CARF, nos termos do seu Regimento, competência para análise de
requerimento de relevação de penalidade.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
O requerimento de sustentação oral deve ser elaborado em observância ao que
dispõe o art. 61-A, § 2o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
não sendo o Recurso Voluntário, nos termos regimentais, o veículo adequado
para a apresentação daquele.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parcela deste que trata do pedido de
relevação da penalidade e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar suscitada pelo
Recorrente, quanto ao mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/SPO:
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 84,
caput, da MP no 2158-35/01, combinado com o art. 69 §§ 1o e 2o e inciso I da
Lei n° 10.833/03 e com o art. 4o, Anexo Único, item 34, da IN SRF n°
680/2006, no montante de R$ 29.979,36, por ter a empresa omitido, nas
importações das mercadorias relacionadas no Anexo III do Termo de
Constatação Fiscal, informações de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessárias à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, deixando de informar os nomes dos fabricantes das mercadorias
importadas e seus respectivos endereços e a relação destes com os exportadores.

Constatou-se tal fato no procedimento de revisão aduaneira previsto nos arts.
570 e 638 dos Regulamentos Aduaneiros aprovados, respectivamente, pelos
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720770/2011-33

Decretos n° 4.543 (de 26/12/2002) e Decreto n° 6.759 (de 05/02/2009), vigentes
à época dos fatos geradores em causa.
Tempestivamente, conforme despacho de fls. 464, a atuada apresentou
impugnação alegando, em síntese, após um breve relato dos fatos que a
autuação merece ser desconstituída pelas razões a seguir expostas:
(a) Da nulidade do auto de infração - ausência de motivação para a aplicação na
penalidade proposta – pois o fisco deixou de comprovar de que forma a atitude
da Impugnante, de deixar de identificar o fabricante seria prejudicial para a
identificação das mercadorias importadas e influenciar no seu controle
aduaneiro, tratando-se de assertivas genéricas não se comprovando o motivo
para lavratura desta autuação. A deficiência da descrição dos fatos do auto de
infração é vedada expressamente no art. 10, III, do Decreto n° 70.235/72 e viola
frontalmente o princípio da motivação dos atos administrativos, consagrado no
art. 50 da Lei n.° 9.784/99;
(b) Da irrelevância da identificação do fabricante para a identificação da
mercadoria – uma vez que a ausência desta informação não impediu o registro
das DIs, que foram regularmente registradas e despachadas sendo evidente que
este dado não é considerado como obrigatório no próprio sistema da RFB.
Evidencia-se tal irrelevância o fato que nas Declarações Simplificadas de
Importação (DSI), disciplinadas pela Instrução Normativa SRF n° 611/2006;
(b.1.) observa ainda que, quando do desembaraço das mercadorias pela
fiscalização nos canais amarelo e vermelho, de algumas DIs, foi reconhecida a
insignificância da informação do fabricante pois tal dado não foi indicado como
óbice à realização do desembaraço, não sendo apontado como uma
irregularidade cometida pela importadora, sendo descabida tal revisão. Cita
jurisprudência a respeito da revisão;
(c) Da ausência de dolo e de dano ao erário a motivar a multa aplicada -
reconhece que o art. 69 da Lei n.° 10.833/2003 efetivamente imputa o dever de
informar o nome do fabricante das mercadorias visando o controle do comércio
exterior, evitando-se que se burle o controle aduaneiro e, em conseqüência, que
cause dano ao erário, ou seja, busca-se coibir a prática dolosa de condutas que
visem causar prejuízos ao Erário. Salienta que, no caso, não houve dolo por
parte da impugnante, tendo prestado todas as informações relevantes ao controle
das importações, bem como é nítida e inconteste a ausência de dano ao erário,
devendo-se desconstituir a multa aplicada. Cita julgados neste sentido;
(d) Da ausência de proporcionalidade ou razoabilidade entre a conduta da
importadora e a penalidade imposta pois, segundo ela, restou demonstrado que
não houve dano ao erário, as informações foram integralmente prestadas, além
do fato de não ser relevante para fins de controle aduaneiro a informação
relativa ao fabricante. Reafirma a posição acima adotada, discorre a respeito do
princípio da razoabilidade-proporcionalidade, cita doutrina e jurisprudência, e
conclui afirmando que houve violação a tais princípios na propositura de
aplicação da referida multa, motivo pelo qual não deve prevalecer a sua
imposição;
(e) Da possibilidade de relevação da multa imposta: aplicação do art. 654 do
decreto n° 4.543/2002 e do artigo 736 do decreto n.° 6.759/2009 (novo
Regulamento aduaneiro) – cita o referido dispositivo legal e afirma que essa
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720770/2011-33

previsão normativa é aplicável ao caso, pois o equívoco apontado no AI não
resultou na falta ou insuficiência do pagamento de tributos e nem foi
intencional, conforme acima demonstrado;
(f) requer, por fim, o acolhimento integral da presente impugnação decretando-
se a improcedência deste autuação; caso não sejam admitidas as razões supra
indicadas que rechaçam a aplicação da multa no caso em tela, que seja
encaminhado o presente processo ao Secretário da Receita Federal do Brasil
para exame do pedido de relevação da pena, tendo em vista a delegação de
competência prevista na Portaria MF n° 214/1979 (Parecer COSIT n° 39/2000).
Cita pedido acatado pelo 3o Conselho de Contribuintes. Observa que, com
fulcro nos arts . 654 do Decreto Federal n° 4.543/2002 e 736 do Decreto Federal
n° 6.759/2009, o encaminhamento deste processo deverá ser efetuado ao
Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal do Brasil,
consoante Portaria n° 2.751/2011, para análise do pedido de relevação da
penalidade aplicável ao caso, considerando-se a ausência de falta de
recolhimento de tributos.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, ora assim reproduzidas:
 Não haveria que se cogitar de nulidade do auto de infração, pois todos os
atos e termos foram lavrados por pessoa competente, os fatos descritos que
motivaram a autuação encontram respaldo na documentação apresentada e na
legislação tipificada, dentro da estrita legalidade, e fora garantido o direito ao
contraditório e ampla defesa;
 Seria legítima a constituição de crédito tributário através do procedimento
de revisão aduaneira, pois esta independe do canal para o qual a DI foi
selecionada para conferência;
 À luz dos arts. 136 do Código Tributário Nacional – CTN e 94, § 2o, do
Decreto-Lei no 37/1966, a infração em comento decorreria de responsabilidade
objetiva do agente ou responsável, independente da intenção deste;
 No âmbito do processo administrativo fiscal, restaria vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade;
 Uma vez instaurada a fase litigiosa, esta deve ser processada nos termos
do Decreto no 70.235/1972, podendo o sujeito passivo levar o seu pedido de
relevação de penalidade à autoridade competente após a decisão administrativa
definitiva.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720770/2011-33

O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
20/11/2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 18/12/2019, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, notamente aduzindo que:
 A nulidade do Auto de Infração estaria evidente, porquanto em nenhum
momento se demonstrou que a informação quanto ao fabricante do bem teria
prejudicado a correta identificação das mercadorias, apenas sendo cabível a
mencionada penalidade quando houvesse a indicação incorreta da classificação da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, nas nomenclaturas complementares
ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria;
 A Instrução Normativa SRF n.o 611/2006, que regulamenta as declarações
de importação, em momento algum exigiria a especificação do fabricante/produtor
das mercadorias importadas;
 Quando do desembaraço das mercadorias pela fiscalização nos canais
amarelo e vermelho, foi reconhecida a insignificância da informação do fabricante
já que este dado não foi indicado como obstáculo para a realização do
desembaraço, não sendo apontado como uma irregularidade cometida pela
importadora, naquela oportunidade;
 A legislação aduaneira busca coibir a prática dolosa de condutas que visem
causar prejuízos ao Erário, porém não teria havido qualquer conduta dessa
natureza por parte da Recorrente, em relação à ausência de informação referente
ao fabricante;
 Sendo importadora dos produtos, contratou empresa exportadora para
realizar as operações, com quem tinha contato, motivo pelo qual não possuía
informações de todos os fabricantes dos produtos;
 Os artigos que imputam penalidades não poderiam ser aplicados em
interpretação literal, mas sim contextualizados aos fatos, pois somente quando
comprovado o intuito doloso do agente em vilipendiar o Erário é que validamente
se poderia imputar pena por infração aduaneira;
 Cita jurisprudência do CARF;
 Haveria total falta de razoabilidade e proporcionalidade entre a pena
aplicada e a suposta infração cometida, uma vez que não houve qualquer dano ao
Erário;
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720770/2011-33

 Requer, caso não sejam admitidas as razões supra indicadas, que rechaçam
a aplicação da multa no caso em tela, que seja encaminhado o presente processo
ao Secretário da Receita Federal do Brasil para exame do pedido de relevação da
pena, tendo em vista delegação de competência prevista na Portaria MF no
214/1979;
 Requer também, ao final, que sejam os patronos da Recorrente intimados
para a realização de sustentação oral, nos termos do Regimento Interno do CARF.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
1. Da Nulidade do Auto de Infração em Decorrência da Ausência de
Motivação
Inicio o exame do Recurso Voluntário a partir da preliminar suscitada, qual seja,
nulidade pela falta de motivação do ato administrativo consistente no Auto de Infração, por não
se enquadrar a conduta do sujeito passivo no dispositivo que fundamentaria a autuação.
Na espécie, a fiscalização aduaneira identificou a omissão do fabricante do
produto importado em 31 (trinta e uma) DI. O enquadramento legal básico fornecido foi: art. 84,
caput, da MP 2158-35/01, combinado com os art. 69, §§ 1o e 2o, inc. I, e 81, inc. IV, da Lei no
10.833/2003.
A leitura do citado art. 84, caput, da MP 2158-35/01 não fornece muita margem
para interpretações em relação ao quantum definido para a penalidade (1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria). Considero que a redação do dispositivo mostra-se clara, senão,
observe-se:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720770/2011-33

I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
Por seu turno, a Lei no 10.833/2003, posteriormente editada, veio, junto com a
imposição de limitação para a multa em questão, estender a penalidade em menção às hipóteses
em que o importador, exportador e beneficiário de regime aduaneiro deixem de prestar com
exatidão ou omitam, entre outras informações, a identificação do fabricante de mercadoria
importada. Aqui também não há muita margem para digressões, diante da redação objetiva da
norma em comento. Vejamos o teor do art. 64, §§ 1o e 2o daquele Diploma:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem
a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que
confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
(Grifei)
É dizer, a opção do legislador foi aplicar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro
em razão da não prestação de informação do fabricante mercadoria. Tal como se encontra posta,
a disciplina prevê infrações autônomas consistente nas seguintes situações: 1. Classificação
incorreta no NCM (art. 84, inc. I, da MP 2158-35/01); 2. Quantificação incorreta de mercadoria
(art. 84, inc. II, da MP 2158-35/01); 3. Omissão ou prestação de forma inexata ou incompleta de
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720770/2011-33

informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro (art. 69, § 1o, da Lei no 10.833/2003).
Todavia, o § 2o do mesmo art. 69 da Lei no 10.833/2003 dispõe que entre as
informações de natureza administrativo-tributária detalhadas, a que faz menção o § 1o, art. 69, da
mesma Lei no 10.833/2003, incluem-se, explicitamente, a identificação completa e endereço do
fabricante da mercadoria importada. A ausência deste dado faz com que o sujeito passivo incorra
na conduta narrada no núcleo do tipo, qual seja, omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial, necessária
ao controle aduaneiro.
Portanto, incorreta a tese abraçada pela Recorrente, de que à autoridade fiscal
caberia demonstrar que a informação quanto ao fabricante do bem causou prejuízo à correta
identificação das mercadorias, porquanto é a própria disposição literal da lei que considera
praticada a omissão de prestação de informação quando o agente deixa de mencionar dados
relacionados ao fabricante do produto listado na DI.
Ou seja, a ligação entre ação (omitir dados do fabricante) e resultado (infração por
omissão de informação necessária ao controle aduaneiro) deriva da própria disposição legal: As
informações referidas no § 1o (...) compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo
(...)identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: (...) fabricante.
Sendo assim, não vislumbro a nulidade suscitada pelo Recorrente, de que faltou
motivação ao ato pela ausência de subsunção da conduta ao tipo legal. Como visto acima, a
conduta levada a efeito pelo sujeito passivo (deixar de informar o fabricante do produto
importado) se amolda com perfeita justeza à previsão da Lei no 10.833/2003, no seu art. 69, §§
1o e 2o, em face ao que se fez nascer a infração em foco, que fundamenta a expedição do ato
administrativo consistente na lavratura do Auto de Infração ora em debate.
No que concerne ao art. 81, inc. IV, da Lei no 10.833/2003, também utilizado para
a capitulação legal, tem-se que o dispositivo apenas faz referência à impossibilidade de redução
da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, aqui tratada. Em outras palavras, não é
dispositivo que impacte na discussão acerca da fundamentação para lavratura do ato.
Portanto, nada a deferir relativamente à preliminar suscitada, motivo pelo qual
passo à análise dos demais itens de defesa.

2. Da Revisão Aduaneira e Desembaraço Via Canal Vermelho ou Amarelo
Cabível também, face ao que se discute, trazer a lume o que se entende por
revisão aduaneira, procedimento que guarda sua previsão no art. 54 do DL no 37/19661, e a partir

1 Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames devidos à Fazenda Nacional ou
do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma que
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720770/2011-33

do qual foi realizado o lançamento da multa. Pois bem. O procedimento em menção teve seus
contornos adequadamente definidos no Acórdão no 3402-006.466, em voto condutor da lavra do
Ilustre Conselheiro Rodrigo Fernandes Mineiro:
Acórdão no 3402-006.466
Sessão de 23 de abril de 2019
[...]
2.1. Da Revisão Aduaneira
De acordo com o disposto no artigo 44 do Decreto-lei n° 37/1966, com redação dada
pelo Decreto-lei n° 2.472/1988, toda mercadoria procedente do exterior deverá ser
submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração do
importador apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em
regulamento, mesmo aquelas não sujeitas ao pagamento do imposto de importação.
O artigo 542 do Regulamento Aduaneiro (RA), aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009,
define despacho aduaneiro de importação como "o procedimento mediante o qual é
verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria
importada, aos documentos apresentados e á legislação específica
Trata-se de um procedimento composto de quatro fases:
(i) Processamento da declaração de importação, através de seu preenchimento pelo
importador e registro pela administração aduaneira;
(ii) Conferência aduaneira, de acordo com a parametrização da declaração de
importação;
(iii) Desembaraço aduaneiro e entrega da mercadoria ao importador; e
(iv) Revisão Aduaneira, fase posterior ao desembaraço aduaneiro, na qual é apurada a
regularidade de todo o procedimento aduaneiro de importação.
[...]
Mas, o que é verificado na Revisão Aduaneira? Em uma resposta direta, afirmamos que
é verificado todo o procedimento aduaneiro em questão, cuja análise pode ser feita
individualmente (determinada operação de importação), ou no conjunto de declarações
de importação de um mesmo sujeito passivo, o que é mais comum
A primeira verificação prevista na norma é a regularidade do pagamento dos impostos e
os demais gravames devidos á Fazenda Nacional. Aqui, o ato aduaneiro (ou
procedimento aduaneiro) estaria também (mas não exclusivamente) a serviço da função
tributária da Aduana, mesmo em sua natureza extrafiscal, com a verificação do
pagamento do quantum devido na operação de importação, além de sua correta
quantificação (base de cálculo e alíquota). Note-se que não se trata apenas da
verificação da regularidade do pagamento dos impostos, mas também dos demais
gravames devidos à Fazenda Nacional, como por exemplo os direitos comerciais
incidentes na operação. Nesse ato administrativo-aduaneiro ocorre a homologação do
pagamento dos tributos e demais gravames devidos à Fazenda Nacional, ou a
constituição de crédito tributário através da lavratura de auto de infração.

estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração de que trata o
art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)

CAPÍTULO IV -
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720770/2011-33

[...]
Na Revisão Aduaneira, quando não ocorre a constituição do crédito tributário através da
lavratura do auto de infração, ocorre a homologação dos atos praticados pelo sujeito
passivo por ocasião da importação: o pagamento dos tributos e demais gravames
devidos á Fazenda Nacional; a regularidade de beneficio fiscal aplicado; e as
informações prestadas pelo importador na declaração de importação.
(Grifei)
Assim, conforme bem colocado pelo eminente Conselheiro, a revisão aduaneira
pode ser realizada individualmente ou em conjunto. Por conseguinte, a falha pode ser detectada
em procedimento que abranja diversos períodos, ainda que diga respeito ao mesmo sujeito
passivo, não havendo obrigatoriedade de que seja promovida de forma sucessiva no tempo.
Como bem colocado na decisão recorrida, realmente a revisão aduaneira é
procedida independentemente do canal a que se submeteu o desembaraço da mercadoria, se
vermelho, verde ou amarelo. A legislação não excetua do procedimento tratado mesmo as DI
submetidas ao canal vermelho, em razão do que é possível a realização de conferências
posteriores e a eventual lavratura do Auto de Infração, ainda que o desembaraço tenha se
submetido àquelas condições de maior exigência formal, ao tempo de ocorrência do fato gerador.
Devido às previsões contidas no mencionado art. 54 do DL no 37/1966, como
também nos art. 570 do Decreto no 4.543/20022 e art. 638 do Decreto no 6.759/20093, o

2 Art. 570. Revisão Aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a regularidade do
pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da
exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração
de exportação (Decreto-lei no 37, de 1966 art. 54, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o, e
Decreto-lei no 1.578, de 1977, art. 8o).

§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira deverá observar os
prazos referidos nos arts. 668 e 669.

§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contado da data:

I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação
dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e

II - do registro de exportação.

§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da exigência do crédito
tributário apurado.
3 Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a regularidade do
pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da
exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração
de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o;
e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).

§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira deverá observar os prazos
referidos nos arts. 752 e 753.

§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da data:

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720770/2011-33

procedimento de revisão aduaneira poderá ser realizado no prazo de 5 (cinco) anos contados da
data do registro da DI, não se verificando decadência do direito da Fazenda Federal de promover
ao lançamento da multa em foco neste caso, posto que as DI datam entre 2007 e 2010, e a ciência
do Auto de Infração, de 30/06/2011.
Cabível, em resumo, a realização de conferência posterior, ainda que o
desembaraço tenha se dado em canal vermelho ou amarelo na aduana, porquanto a lei não afasta
o procedimento de revisão aduaneira, ainda que frente a tais circunstâncias.

3. Da Ausência de Conduta Dolosa do Sujeito Passivo
Pelo que se depreende do seu exame, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
focou, também, no argumento da ausência de dolo do sujeito passivo, devido ao que se
concluiria pela insubsistência da infração.
Todavia, no sistema brasileiro, a responsabilização por prática de infração à
legislação tributária independe da apuração dos motivos que levaram ao descumprimento da
obrigação, bem como da extensão do dano causado ao Erário, de acordo com o que se evidencia
pela transcrição do art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Considere-se ainda que, à vista do que dispõe o art. 94 do DL no 37/1966, a
responsabilidade por infração à legislação aduaneira é, igualmente, objetiva. Em outras palavras,
na configuração da infração se abstrai o elemento subjetivo do agente, como também a extensão
do dano ocasionado pelo ato, conforme pode ser verificar por meio da reprodução do dispositivo
em comento, que se segue:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.

I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e

II - do registro de exportação.

§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da exigência do crédito
tributário apurado.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720770/2011-33

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Certo é, a simples prática de ato em desconformidade à legislação aduaneira faz
configurar a infração e, por conseguinte, surgir a responsabilização do agente, sem que se faça
necessário perquirir-se acerca do elemento subjetivo, como se dá na esfera penal.
Portanto, ainda que não haja o intuito de fraude, dolo ou má-fé, em praticando ato
em desconformidade ao que determina a legislação aduaneira, incorre o sujeito passivo em
infração. Assim, a assinalada ausência de dolo não tem o efeito pretendido de afastar a multa
aqui em debate.

4. Da Ofensa a Princípios de Natureza Constitucional
A peça que veicula o Recurso Voluntário apela ainda aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a buscar o afastamento da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a coerência de multa
estabelecida em lei ou decreto-lei em relação à proporcionalidade, razoabilidade ou outro
princípio, necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade ou legalidade
da própria norma que estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a
competência dos órgãos de julgamento administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 24, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras.
Incabível, portanto, acolher nesta esfera qualquer argumento que implique invasão
às competências reservadas ao Poder Judiciário.

5. Decisões Administrativas Anteriormente Proferidas
Colaciona, o Recorrente, decisão proferida pelo CARF, a bem de robustecer a sua
tese de defesa.
Em relação às decisões emanadas do contencioso administrativo e, inclusive, as
judiciais, conforme colocado pela decisão recorrida, estas não guardam a qualidade de normas
complementares, previstas no art. 100 do CTN5, motivo pelo qual devem obrigatoriamente ser

4 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
5 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720770/2011-33

compreendidas dentro do contexto do caso concreto, não sendo capazes de submeter decisões
futuras do Colegiado, conforme determina a Portaria MF no 343/015, que aprovou o Regimento
Interno do CARF-RICARF. Por oportuno, destaco art. 62 do mesmo RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plena ria
doSupremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
nojulgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no
152, de 2016)
Portanto, em que pesem ilustrarem uma linha de entendimento a respeito de dado
tema em determinado momento, anteriores, do próprio CARF, excetuando as acima

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-002.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720770/2011-33

mencionadas, via de regra não são dotadas de efeitos vinculantes para os membros deste
Colegiado.

6. Pedido de Relevação da Penalidade Imposta
No tocante ao pedido de relevação de penalidade, tem-se que o rito previsto para o
processo administrativo-fiscal não comporta a apreciação de tal pleito, devendo o Recorrente
encaminhar sua demanda à autoridade competente para tanto, em seguimento aos termos dos
arts. 654 do Decreto Federal no 4.543/20026 e 736 do Decreto Federal no 6.759/20097,
Regulamentos Aduaneiros vigentes à época dos fatos geradores da infração.
Demais disso, acrescento que o exame de pedido de relevação de penalidade não
se encontra listado entre as competências de qualquer dos órgãos da estrutura deste Colegiado,
conforme seu Regimento Interno (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Assim sendo, assiste razão à decisão recorrida, ao afirmar que o contencioso
administrativo é regido pelo Decreto no 70.235/1972 (PAF), devendo o Recorrente encaminhar o
seu requerimento em conformidade com a legislação de regência deste, perante a autoridade
dotada de competência ao exame de referida matéria, no caso, o Ministro de Estado da Fazenda,
atual, da Economia, e não às Turmas Julgadoras do CARF.

6 Art. 654. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades relativas a
infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-
lei no 1.042, de 1969, art. 4o):

I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou

II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive ausência de intuito doloso.

§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das irregularidades que tenham dado
origem ao processo fiscal (Decreto-lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 1o).

§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe atribui (Decreto-lei no
1.042, de 1969, art. 4o, § 2o).
7 Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades relativas a
infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-
Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput):

I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou

II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive ausência de intuito doloso.

§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das irregularidades que tenham dado
origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 1o).

§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe atribui (Decreto-Lei no
1.042, de 1969, art. 4o, § 2o).
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-002.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720770/2011-33

A considerar que o exame do requerimento de relevação de penalidade formulado
refoge à competência deste Colegiado, voto pelo não conhecimento do pleito em referência.

7. Pedido de Intimação para Sustentação Oral
Consta, ao final da peça recursal, pedido para que o Recorrente seja intimado para
oportuna sustentação oral.
Todavia, os requerimentos de sustentação devem ser feitos nos termos do que
dispõe o art. 61-A do Regimento deste Colegiado (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015 no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação da pauta de julgamento. Assim,
vejamos:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo.
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art.
55, dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a
informação de que eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento
prévio, apresentado em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de
que é facultado o envio de memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
(...)
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para
inclusão em pauta de sessão não virtual.
A propósito, o formulário de solicitação de sustentação oral se encontra
disponibilizado no sítio eletrônico do CARF, não havendo previsão regimental para sua
apresentação e análise em sede de Recurso Voluntário.
Portanto, nada a deferir também quanto ao solicitado.
Em conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo da parcela deste que trata do pedido de relevação da
penalidade, e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração
suscitada pelo Recorrente e, no mérito, por negar provimento ao Recurso em menção.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-002.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720770/2011-33

Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital